Tribunal: STF
Processo: AI 339870
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:  1.   É inadmissível a interposição de
 recurso extraordinário
para se rediscutir a  aplicação da  legislação  ordinária  pela inst
ância inferior,  por
suposta violação ao disposto no art. 5º, II, da Constituição, o que
 configuraria,  se
muito, ofensa reflexa. No presente caso, o TST dirimiu  a controvésria
  unicamente
com base na legislação infraconstitucional, dentro  dos  limites
 traçados no recurso
de revista.
                   2. O recurso de revista é a última oportunidade
 para se suscitar matéria
constitucional em processos trabalhistas. Mostra-se tardia, portanto,
 a evocação do
art. 7º, IV, da Constituição em sede de embargos de declaração opostos
 ao acórdão
que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista.
                   3. Agravo regimental a que se nega provimento, ante
 a ausência de
prequestionamento do art. 7º, IV, da Constituição.